Tribunal: TJDFT
Processo: 0761262-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0761262-84.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE LOURENCO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a manifestação de ID 56097619 do Distrito Federal em que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informa que os exames e consultas pleiteadas pelo recorrente foram agendadas para os dias 05/02/204, 23/02/2024 e 27/02/2024, INTIME-SE a parte autora para informar se persiste o interesse no julgamento do recurso inominado interposto. Prazo: 05 dias. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator